Tribunal: TJDFT
Processo: 0035990-45.2012.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por EMARKI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS III S/A, contra decisão de acórdão ID –13325786. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 13669445. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se ILSON JOSE DE ANDRADE para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 29 de janeiro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator